Tribunal: CARF
Processo: 10510.001072/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001072/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.690 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
NORCON SOC NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento, acompanhado do relatório fiscal e de demais anexos e
discriminativo, cumpre a função de informar com precisão e clareza sobre os
fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a
que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o
lançamento, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
RETENÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Os serviços de construção civil obrigam a empresa tomadora à retenção de
11% a título de contribuição previdenciária, quer tenham sido prestados através
de cessão de mão de obra ou por empreitada.
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001072/2010-58
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001072/2010-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pelo contribuinte identificado, em face à
decisão de primeira instância, e-fls. 185 a 190, que julgou improcedente a impugnação e manteve
o lançamento das contribuições previdenciárias, referente à retenção de 11%, prevista no art. 31
da Lei no 8.212/91 incidente sobre o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços de
construção civil contratados sob o regime de empreitada parcial. Assim está ementada a decisão
de primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando o Relatório Fiscal, juntamente com os demais
discriminativos e anexos que compõem o Auto de Infração, cumprem a sua função de
informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as
contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
EMPREITADA DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%. CABIMENTO.
O inciso III do § 4° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, expressamente afirma que os
serviços prestados mediante empreitada de mão-de-obra enquadram-se no conceito de
cessão, previsto no parágrafo anterior. Logo, a retenção de 11% é também obrigatória
nestes casos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Não é possível, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo em vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar
aplicação aos comandos legais. O Poder Judiciário é o órgão competente para declarar
qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
Nas razões deduzidas na peça recursal, e-fls. 193 a 136, o recorrente apenas se
limita a reiterar os termos apresentados na impugnação, pleiteando o reconhecimento da nulidade
do lançamento e requerendo a realização de diligências.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001072/2010-58

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
O recorrente tomou conhecimento do acórdão recorrido em 24/11/2010, e-fls.
192, e protocolizou recurso voluntário em 21/12/2010.
Deve ser conhecido, portanto, o recurso que é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Lançamento
O lançamento formalizado no DEBCAD 37.234.735-5, de que o recorrente tomou
conhecimento em 24/3/2010, é referente ao período de apuração de 3 a 12/2005 e consiste na
retenção de 11% prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, incidente sobre o valor bruto de nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços contratados sob o regime de construção por empreitada
parcial, referente à serviço de impermeabilização prestado por Squadrus - SQ Engenharia e
Comércio Ltda e de cortes em lajes e vigas realizados pela CL Concrecorte Ltda, nos termos do
Relatório Fiscal do Auto de Infração, e-fls. 34 a 37.
Nulidade
O recorrente argumentou que o relatório fiscal não apresentou a fundamentação
clara e precisa de onde as estariam efetivamente presentes as omissões que ensejaram a lavratura
do lançamento.
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
Inicialmente, a impugnante alega a nulidade do lançamento em razão da inexistência de
descrição precisa dos motivos que o ensejaram. Verificando-se os autos, entretanto,
constata-se que não procede a argüição de nulidade, pois o Relatório Fiscal, juntamente
com os demais discriminativos e anexos que compõem o Auto de Infração, cumprem a
sua função de informar com precisão e clareza sobre os fatos geradores, as alíquotas
aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos
legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 22 e 23, o fato gerador da obrigação tributária de
efetuar a retenção de 11% foi a prestação de serviços de impermeabilização e de cortes
de vigas e lajes, em regime de empreitada parcial, pelas empresas Squadrus SQ
Engenharia e Comércio Ltda. e CL Concrecorte Ltda., respectivamente. A efetiva

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001072/2010-58

prestação dos serviços está demonstrada pelas notas fiscais emitidas pelas empresas
contratadas, cujas cópias encontram-se nos autos às fls. 76 a 83. Logo, os fatos que
ensejaram a autuação encontram-se comprovados nos autos.
O Relatório de Lançamentos, fls. 24, relaciona, uma por uma, todas as notas fiscais
arroladas pela fiscalização na base de cálculo do lançamento. O Discriminativo do
Débito - DD, fls. 03, demonstra que, sobre o somatório das notas fiscais encontradas em
cada um dos meses foi aplicado o percentual de 11%. Logo, foi possível ao contribuinte
identificar precisamente os valores que lhe estão sendo cobrados, a fim que pudesse
exercer o seu direito constitucional à ampla defesa, como efetivamente o fez.
Em seguida, aduz a impossibilidade de incidência da retenção sobre a prestação de
serviços de empreitada. Como afirmado no relatório fiscal, as contribuições lançadas
têm fundamento no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, que assim dispõe:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado O disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei n°
11.933 de 2009)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
(Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998)
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no
9.711 de 1998);
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei n° 9.711 de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei n° 9.711 de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei n° 9.711 de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro
de 1974. (Incluído pela Lei n° 9.711 de 1998).
Como se vê, o inciso III do § 4° do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, expressamente
afirma que os serviços prestados mediante empreitada de mão-de-obra enquadram-se no
conceito de cessão, previsto no parágrafo anterior. Logo, a retenção de 11% é também
obrigatória nestes casos.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3 048 de 06 de
maio de 1999, ao tratar do tema, assim dispõe:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada gelo Decreto n° 4.729
de 2003)
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001072/2010-58

III - construção civil;
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção
de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
O § 3° do art. 219 do RPS, disciplinando o art. 31 da Lei n° 8.212, de l991,
expressamente obriga a empresa a efetuar a retenção de 11% quando contratar serviços
de construção civil por empreitada de mão-de-obra. No mesmo sentido, dispõe o inciso
I do art. 142 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, que
exige a retenção na prestação de serviços de construção civil por empreitada parcial. A
Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, e a Instrução Normativa INSS/DC
n° 100, de 18/12/2003, vigentes à época dos fatos geradores, dispunham de modo
idêntico.
A situação fática demonstrada nos autos amolda-se à previsão legal citada. Os motivos
fáticos e jurídicos encontram-se expostos de modo preciso. Por essa razão, não acolho a
preliminar de nulidade da autuação.
Diligência Fiscal
O recorrente pleiteia a realização de diligência fiscal em face ao item 9.5 do
Relatório do Auto de Infração, em que consta: “Não foram considerados os recolhimentos feitos
pelo sujeito passivo em contrapartida aos valores apurados no presente auto-de-infração, vez
que tais contribuições deveriam ter sido retidas por ele e recolhidas em nome das empresas
prestadoras de serviço com código de Guia da Previdência Social- GPS específico (cód. 2631)”.
O objetivo é que seja apurado o quanto pode haver sido adimplido pelo contribuinte
erroneamente.
Ao se debruçar sobre o pedido, a autoridade julgadora decidiu:
Por fim, alega o impugnante a necessidade de realização de diligências para que se
verifique a existência de pagamentos efetuados por ele mesmo ou pelos prestadores de
serviço. A retenção de 11% é uma forma de substituição tributária. A lei entendeu que,
nestas hipóteses, deveria o contratante efetuar a retenção de 11% sobre o valor bruto da
Nota Fiscal e efetuar o recolhimento do valor retido aos cofres da Previdência, em nome
do contratado. Em contrapartida à obrigação do contratante de efetuar a retenção, existe
o direito da empresa contratada de efetuar a compensação dos valores retidos.
Trata-se, portanto, de uma determinação legal acerca da responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição, a qual não pode ser afastada pela vontade das partes.
Deste modo, uma vez prestado o serviço, surge a obrigação legal do contratante de
efetuar a retenção de 11%. Tal obrigação é direta e não depende de nenhum
procedimento adotado pela empresa contratada. A lei não condicionou a retenção à
inexistência de recolhimento dos valores devidos pelo contratado. Não há possibilidade
de opção. A sistemática de recolhimento é determinada pela lei (o contratante retém,
recolhe e o contratado compensa) e deve ser seguida por ambos. Sendo assim, inexiste
fundamento para a verificação da existência de recolhimentos efetuados pelos
tomadores dos serviços.
De acordo com a lei, o valor retido pelo contratante deve ser por ele recolhido em
nome da contratada. O documento de recolhimento (GPS) deve ser preenchido
com o CNPJ da empresa contratada. Resta claro, portanto, porque o relatório
afirma que os recolhimentos encontrados no CNPJ e nas matrículas CEI do
tomador de serviço não foram abatidos dos valores lançados. Eventuais
recolhimentos efetuados pelo tomador autuado, se existentes, estariam registrados
no CNPJ da empresa prestadora de serviço. Além disso, se o autuado já houver
pago ao menos uma parte do valor lançado, compete a ele comprovar a existência
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.690 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001072/2010-58

deste pagamento, uma vez que se trata de fato extintivo do crédito tributário
constituído pelo lançamento.
Pelas razões acima, entendo desnecessária a realização das diligências requeridas pelo
impugnante.
(Grifei)
O recorrente não manifestou oposição ao motivo por que a autoridade julgadora
considerou ser desnecessária a diligência, nem comprovou a existência de recolhimento, parcial
ou total. Além disso, é oportuno recordar que o enunciado no 163 da Súmula CARF autoriza o
órgão julgador a indeferir fundamentadamente as diligências que considerar prescindíveis.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Grifei)
Logo, deve ser rejeitado esse pedido.
Conclusão
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital